Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE E DE IDENTIDADE PLENA DA CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em Alienação Fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer litispendência em relação a demanda anterior envolvendo o mesmo contrato e o mesmo bem, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo, com fixação de astreintes. O apelante sustenta a inexistência de tríplice identidade, por se tratar de inadimplemento superveniente, e requer o prosseguimento do feito. A parte adversa defende a manutenção da sentença e pleiteia o reconhecimento de litigância de má-fé, inclusive em razão de suposta alienação do bem a terceiro antes do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente Ação de Busca e Apreensão e demanda anterior relativa ao mesmo contrato, à luz do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC; e (ii) estabelecer se o ajuizamento da nova ação e a alegada alienação extrajudicial do bem configuram litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, além da pendência simultânea de demandas, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. A ação anteriormente ajuizada foi encerrada por sentença homologatória de acordo e definitivamente arquivada antes da propositura da nova demanda, inexistindo processo pendente.
5. A presente ação funda-se, ao menos em parte, em inadimplemento superveniente, incluindo parcela com vencimento posterior ao acordo homologado, o que afasta a identidade plena da causa de pedir.
6. A ausência de simultaneidade entre as demandas impede o reconhecimento da litispendência e afasta a incidência do art. 485, V, do CPC.
7. O ajuizamento de nova ação após o arquivamento definitivo do feito anterior, com base em mora superveniente, configura exercício regular do direito de ação.
8. A alegação de alienação irregular do bem baseia-se em documento unilateral desprovido de comprovação idônea quanto à autenticidade e ao contexto fático, insuficiente para demonstrar dolo ou alteração da verdade dos fatos.
9. Consolidada a propriedade fiduciária após o decurso do prazo legal sem purgação da mora, o credor pode exercer os poderes inerentes ao domínio, inclusive o de disposição do bem, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
10. A divergência jurídica quanto aos efeitos da alienação fiduciária e à interpretação do acordo judicial não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A litispendência pressupõe a existência simultânea de demandas idênticas, inexistente quando a ação anterior já foi definitivamente arquivada.
2. O inadimplemento superveniente, posterior a acordo homologado e ao encerramento do feito anterior, afasta a identidade plena da causa de pedir.
3. O ajuizamento de nova ação fundada em mora superveniente e a alienação do bem após a consolidação da propriedade fiduciária não configuram, por si sós, litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 337, §§ 1o a 3o, e 485, V; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.